Tribunal: TJMT
Processo: 1035345-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035345-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE - CPF: 062.852.569-93 (ADVOGADO), AMS AGRO LTDA - CNPJ: 32.266.987/0001-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão
,
determinando a retomada do bem objeto do contrato de alienação fiduciária.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora da parte agravante, especialmente se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para configurá-la, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1132
, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento.

4. No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, conforme documentos anexados, inexistindo irregularidade na constituição da mora.

5.
O
envio da notificação ao endereço pactuado gera presunção de ciência, independentemente da assinatura do próprio destinatário, não sendo necessária a comprovação do recebimento.

6.
A ausência de detalhamento minucioso das parcelas em atraso não invalida a notificação, uma vez que o seu objetivo central é comunicar o inadimplemento e possibilitar a purgação da mora.

7. A diligência realizada pelo oficial notificante confirmou que a comunicação chegou ao conhecimento da família do representante da empresa agravante, reforçando a presunção de regularidade da notificação.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso
não provido
. Prejudicado o
a
gravo
i
nterno.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora do devedor fiduciário em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AMS
Agro
LTDA
contra decisão proferida pelo
j
uízo da
1a Vara Cível da C
omarca de
Diamantino
/MT,
que em ação de busca e apreensão
proposta
pel
a
Cooperativa
de

Cr
é
dito
, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde
MT
,

deferiu
o
pedido liminar para retomada do be
m
,
com o
depósito do veículo em mãos da parte requerente.
(id. 264370282)

A agravante alega, em síntese, a irregularidade na notificação extrajudicial realizada, ao argumento de que, no presente caso, a notificação não detalha o número das parcelas vencidas, o valor de cada parcela, a data de vencimento das parcelas em atraso, o montante total devido, e até o número do contrato apresentado não é o mesmo do contrato pactuado entre as partes.

Sustenta que não há comprovação da mora, porquanto a notificação acostada aos autos não cumpre sua função, bem como que considerando a contrariedade do apresentado pelo autor com a jurisprudência, deve ser afastada a mora, e julgada a presente ação de busca e apreensão de forma improcedente.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a revogação da liminar e a imediata restituição do veículo ao agravante, e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar determinação de busca e apreensão.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id.
259471659
).

Agravo interno interposto por

AMS
Agro
LTDA
. (id.

260152175)
.

Contrarrazões
ao agravo de instrumento de
Cooperativa De
Crédito
, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde
MT em
id.
266758280

pela manutenção da sentença
.

Contrarrazões ao Agravo Interno em id.
266758284
.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como mencionado, a
agravante
sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, alegando irregularidade na constituição da mora. Contudo, a notificação encaminhada pela instituição financeira foi enviada ao mesmo endereço indicado no contrato firmado entre as partes, conforme demonstram os documentos anexados (
Primeira Instância,
ids.
173125027

e
173125032
). Vejamos:

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada a expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio
de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão de Veículo, com fulcro nos
arts
. 485, inciso IV, e 321, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de constituição válida em mora do devedor. O apelante sustentou a validade da constituição em mora por meio de protesto realizado por edital, considerando frustrada a tentativa de notificação pessoal, e requereu o prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto por edital constitui meio válido para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária; e (
ii
) verificar se houve o exaurimento das medidas para localização do devedor, como requisito para a utilização do protesto por edital. III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação da mora é condição indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, e entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ. O STJ, no Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS), estabelece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário
. No caso concreto, a notificação foi enviada a endereço diverso do indicado na avença, sem que se comprovasse o exaurimento das tentativas de localização do devedor, o que inviabiliza a validade do protesto por edital como meio de constituição em mora. Ausente à comprovação da mora no momento da propositura da lide, resta configurada a ausência de pressuposto essencial à constituição válida e regular do processo, nos termos da Súmula 72 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento: A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão de Veículo, devendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova de recebimento. O protesto por edital somente é válido para comprovar a mora se houver exaurimento das medidas para localização do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV, e 321, parágrafo único; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); TJMT, N.U 1000223-98.2024.8.11.0102, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024. (N.U 1008562-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025) (destaquei)

Pelas mesmas razões, verifica-se que não há nulidade no caso, uma vez que a notificação segue os requisitos da constituição em mora. Assim como a mora se aperfeiçoa com o simples envio da notificação ao endereço informado no contrato, a citação regularmente expedida para o mesmo endereço não pode ser considerada inválida
.

Ademais,

mesmo
que a notificação não detalhe todos os elementos que a empresa agravante considera necessários, o simples envio da notificação ao endereço contratual já é suficiente para configurar a mora do devedor, conforme o entendimento consolidado pelo STJ.

Está já teve entendimento neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...)

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para a apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

2. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não especifica as parcelas em atraso, datas ou valores, o que configuraria irregularidade na constituição da mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

3. Alega que a ausência desses elementos prejudica o exercício do direito de defesa e invalida a busca e apreensão do bem, cuja retenção lhe causaria prejuízo irreparável, por ser utilizado para trabalho e subsistência.

4. O pedido de efeito suspensivo foi negado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do agravante, sem a especificação detalhada do débito e sem a comprovação do recebimento pelo próprio devedor, é suficiente para a constituição da mora e para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A constituição da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do próprio destinatário, conforme dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Nos termos da Súmula no 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.951.888/RS (Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento de que a comprovação da mora se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de seu efetivo recebimento.

9. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo, portanto, suficiente para a constituição da mora e para a manutenção da decisão de busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

11. Recurso de Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária pode ser comprovada pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio devedor.

2. A notificação extrajudicial para comprovação da mora não necessita especificar o valor exato do débito.

3. Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Súmula no 245; STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023,
DJe
de 20/10/2023.

(N.U 1034889-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Além disso, a notificação (id. 173125027), lavrada pelo
e
screvente
Walmerico
da Silva Santos em 16/09/2024, foi diligenciada no endereço contratual, ocasião em que o oficial conversou com a Sra. Yasmim
Mikio
, identificada como irmã do representante da empresa agravante. Esse fato corrobora a validade da notificação, pois não apenas confirma a correção do endereço utilizado para a constituição em mora, mas também evidencia que a família do representante legal teve ciência da pendência financeira, afastando qualquer alegação de nulidade ou prejuízo por desconhecimento da inadimplência
.

Dessa forma,os requisitos necessários para o deferimento da busca e apreensão encontram-se presentes

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento. Por conseguinte, resta
P
REJUDICADO
o
a
gravo
i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025